Tribunal: TJSP
Processo: 2081951-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu a liminar para determinar a manutenção definitiva da autora na jornada de 40 horas semanais o fornecimento de remédio – Possibilidade de concessão de liminar contra o Poder Público - Presença dos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora – Exegese do parágrafo 5o do artigo 30 da Lei no 16.122/2015, em sua redação original – redução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu a liminar para determinar a manutenção definitiva da autora na jornada de 40 horas semanais o fornecimento de remédio – Possibilidade de concessão de liminar contra o Poder Público - Presença dos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora – Exegese do parágrafo 5o do artigo 30 da Lei no 16.122/2015, em sua redação original – redução da jornada que implica em redução da remuneração – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000901998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081951-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
agravada
DORA
LISA
FRIEDLANDER DEL NERO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso,
vencido o Relator sorteado. Acórdão com 2o Juiz,", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR, vencedor, JARBAS GOMES,
vencido e AFONSO FARO JR..
São Paulo, 22 de outubro de 2020
OSCILD DE LIMA JUNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2081951-84.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 25670 - MBM 2/4
VOTO N.o 25.670
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2081951-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: DORA LISA FRIEDLANDER DEL NERO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão agravada que deferiu a
liminar para determinar a manutenção definitiva da autora na
jornada de 40 horas semanais o fornecimento de remédio

Possibilidade de concessão de liminar contra o Poder Público -
Presença dos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora
Exegese do parágrafo 5o do artigo 30 da Lei no 16.122/2015, em
sua redação original redução da jornada que implica em redução
da remuneração Recurso desprovido.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com
pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a decisão copiada
a fls. que, nos autos da ação de procedimento comum, deferiu o pedido
liminar para determinar a manutenção definitiva da Autora na jornada de 40
horas semanais.
O agravante alega, preliminarmente, ser vedada a
concessão de liminares contra a Fazenda Pública. No mérito, sustenta estarem
ausentes os requisitos para o deferimento da liminar, uma vez que o ocupante
de cargo em comissão não faz jus à jornada especial de trabalho 40 horas
semanais nos termos da Lei 10.122/15.
Por meio da decisão de fls.32/35, o i. Des. Relator
deferiu o efeito suspensivo.
A agravada apresentou resposta a fls.41/50 e
oposição ao julgamento de forma virtual (fl. 38).
É o relatório.
Em que pese o costumeiro brilho da fundamentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2081951-84.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 25670 - MBM 3/4
do voto do ilustre Relator, peço vênia para dissentir quanto ao desfecho da
lide.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, deve ser afastada a alegação do
agravante de inadmissibilidade da concessão de tutela antecipada em face da
Município de São Paulo, uma vez que o direito de ação alcança também o
direito à antecipação da tutela, não sendo de se excluir desta regra a Fazenda
Pública.
Assim, deixar de atender a urgência pleiteada poderá
significar a frustração do direito. Nesse sentido a jurisprudência:
TUTELA
ANTECIPADA

Deferimento
contra
a
Fazenda Pública. Inaplicabilidade no caso dos óbices
da Lei n° 9.494/97. Presentes os requisitos legais
autorizadores
da
medida
surge
correto
o
deferimento da antecipação da tutela. Preliminar
afastada. Recurso improvido (TJSP - 7a Câmara de
Direito Público; AI n° 276.I96-5/0-00-SP; ReL Des.
Moacir Peres;j. 9/6/2003; v.u.).
No mérito, a concessão ou não da medida liminar
somente pode ser revista pela instância recursal se houver ilegalidade
manifesta ou abuso de poder, hipótese não ocorrida em tela.
Assim, a decisão neste momento há de se restringir
aos requisitos ensejadores da tutela deferida pelo magistrado, para que,
respeitando o mérito da ação a ser analisado em primeiro grau, não haja
supressão de instância.
Sob esse ângulo, constata-se que realmente estão
presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, quais sejam: o
fumus boni iuris e o periculum in mora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2081951-84.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 25670 - MBM 4/4
A plausibilidade do direito alegado está verificada,
eis que, em princípio, tem-se que a agravada se enquadra no parágrafo 5o do
artigo 30 da Lei no 16.122/2015, em sua redação original. Não parece que o
referido parágrafo 5o era destinado apenas aos servidores convocados e com
5 anos na jornada de 40 horas semanais (em subordinação ao caput do
mesmo artigo 30), porque esta restrição não foi expressa, sendo necessária,
para tanto, uma alteração legal, promovida pela Lei no 16.418/2016 para
restringir o enquadramento.
O perigo de dano se reveste na possibilidade de
diminuição da jornada e, consequentemente, no valor da remuneração.
Destarte, presentes os requisitos autorizadores da
medida pleiteada, a meu ver, razão não há para a reforma da r. decisão
agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator Designado